Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708424-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, SCIA COMERCIO DE AUTOMACAO EIRELI - ME EMBARGADO: DISAC COMERCIAL LTDA, MARCIO LIMA DA SILVA, JAILTON CONCEICAO FERREIRA, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA, FERREIRA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 58269766) opostos pelo autor ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, SCIA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual restou indeferida a petição inicial, por ausência de pressuposto de sua análise, no caso, a falta de recolhimento das custas processuais e do depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC. Alega omissão e obscuridade. Em resumo, diz que, a despeito do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, referida decisão não havia precluído, por isso não poderia ter sido extinto o processo. Pugna pelo efeito infringente, para que “seja modificada a decisão embargada, bem como devolvido o prazo recursal para interposição de agravo de instrumento, sendo cancelado o indeferimento da petição inicial e também a extinção sem julgamento de mérito;” É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão e obscuridade no decisum embargado. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre obscuridade se dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. Deflui-se da decisão de ID 57350076, que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, e assim determinada a intimação da parte autora, ora embargante, para recolher as custas e realizar o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Com efeito, não verificada a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo contra aludida decisão, e ausente ainda o recolhimento das custas e do depósito, sobreveio a r. decisão embargada, na qual fora indeferida a petição inicial, por ausência de pressuposto ao seu exame. Logo, vê-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em algum dos vícios alegados. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator